Tribunal: TJMT
Processo: 1039553-14.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039553-14.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO MATEUS DE MENEZES - CPF: 962.298.962-49 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por LEANDRO MATEUS DE MENEZES contra acórdão proferido em Recurso Inominado, alegando omissão quanto à análise da tese central do recurso sobre insuficiência probatória e contradição em relação à sentença, pois o acórdão extinguiu o feito sem resolução do mérito por complexidade da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe omissão no acórdão por não analisar a tese recursal sobre insuficiência das provas documentais apresentadas pelo banco; e (
ii
) verificar se há contradição entre o acórdão e a sentença de primeiro grau, que analisou o mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição passível de embargos de declaração é somente aquela interna ao julgado, como incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão, não se caracterizando pela divergência com elementos externos, como outro julgado ou sentença.

4. O reconhecimento de ofício da incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, por complexidade da causa, não configura vício, pois trata-se de matéria de ordem pública que pode ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 64, § 1º, do CPC.

5. Não há omissão quanto à análise das teses recursais de mérito, pois o reconhecimento da incompetência, como matéria preliminar, prejudica logicamente a análise do mérito do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A contradição sanável por embargos de declaração é apenas aquela interna ao julgado, não se caracterizando pela divergência com elementos externos como outro julgado ou sentença. 2. O reconhecimento de ofício da incompetência absoluta, como matéria preliminar, prejudica a análise do mérito recursal, não havendo omissão quando o julgador deixa de analisar as teses de mérito em razão do acolhimento da preliminar."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 64, § 1º, e 1.022; Lei nº 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1318741/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. 13.06.2017,
DJe
19.06.2017; STJ,
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. 15.12.2016,
DJe
01.02.2017; TRF 3ª Região,
ApelRemNec
0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, 7ª Turma, j. 18.08.2020, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 01.09.2020.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
: 1039553-14.2024.8.11.0002

Embargante
: LEANDRO MATEUS DE MENEZES

Embargado
: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

LEANDRO MATEUS DE MENEZES
opôs
Embargos de
Declaração
(ID 304460888/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 303913853/PJe2).
Sustentou
que
o arest
o

foi omisso por
não

analis
ar
a
tese
central do
recurso

inominado

quanto
à
insuficiência
das
provas

documentais

apresentadas

pelo banco recorrido para comprovar a legitimidade das contratações
,
e
contraditóri
o
à análise de mérito realizada pelo juízo singular
, pois
extinguiu
o
feito
, sem resolução do mérito,

em razão da

complexidade
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Contradição
e omissão
.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre somente quando há
divergência
no corpo da
própria
decisão
embargada
,
como
, por exemplo,
na hipótese em que
um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro
,
ou com a própria parte dispositiva.

Já a omissão suscetível de declaratórios se dá quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15). 2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada. (...) 6. Embargos rejeitados. (TRF 3ª Região, 7ª Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)

Destaca-se que não caracteriza vício sanável por embargos de declaração a alegada omissão consistente na análise equivocada de provas ou jurisprudência.

Do mesmo modo, a contradição que tem como base elementos externos ao julgado, como a suposta divergência entre ele e o teor da sentença, as provas produzidas nos autos, a interpretação do texto legal ou mesmo o entendimento jurisprudencial
não se trata de vício sanável por declaratórios.

Nesse sentido:

(...) 1. "A contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão.
Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativa ou prova.
" (
AgRg
no REsp 1189309/RJ, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
05/12/2013
). (...
)(STJ

AgIn
t
no REsp 1318741/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017,

DJ
e
19/06/2017)

Analisando
o
teor
do
acórdão

embargado
,
observa
-se que
não

assiste

razão
à
parte

embargante

quanto

aos

vícios
apontad
os
.

Isto porque
não há contradição interna no aresto embargado. O fato de o juízo ter reconhecido, de ofício, a incompetência do juizado especial cível para processar e julgar o feito
, em razão da complexidade da causa,

sequer
configura víc
io
.

Ress
a
lte
-se que a
incompetência absoluta, como matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, nos termos do art. 64, §

1º, do CPC.

Quanto à omissão alegada,
cabe apenas destacar que o recurso da parte foi julgado prejudicado, destarte,
logicamente
as teses recursais de mérito nã
o foram apreciadas pelo Órgão Julgador.

Ora, se
foi reconhecida a incompetência do juízo em razão da complexidade da causa, não se mostra nem mesmo coerente analisar o mérito do recurso quando, ao final, o seu resultado seria prejudicado.
Vale esclarecer que a incompetência se trata de matéria preliminar e o seu acolhimento prejudica a análise do mérito.

Destaca-se
que o recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei nº 9.099/95:

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento nele exposto, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto, o aresto embargado deve permanecer inalterado.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

dos
Declaratórios
, mas
rejeito-os
.

Por fim, esclareço que Embargos de Declaração como estes podem ser interpretados como meio de procrastinação do feito, porquanto utilizados inadequadamente, buscando tão somente a modificação da decisão, o que não é admissível nesta via. Portanto,
advirto
que
declaratórios
desta natureza, mesmo que opostos em outros processos, poderão ser considerados procrastinatórios, ensejando a aplicação da multa prevista noart. 1.026, § 2º, do CPC.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025